Tribunal: TJDFT
Processo: 0007779-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. A respeito da execução fiscal, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa, e, ao seu fim, após a oitiva da Fazenda Pública, decreta-se a prescrição intercorrente (STJ, REsp Repetitivo 1.340.553/RS).
2. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa de penhora infrutífera em 28/03/2014 e, transcorrido 1 ano de suspensão, iniciou-se automaticamente, em 28/03/2015, a contagem do prazo de prescrição intercorrente de 5 anos (durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa), cujo termo final se deu em 28/03/2020, estando prescrita a pretensão executória desde então.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Negou-se provimento ao apelo.